Tribunal: TJBA
Processo: 8126691-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126691-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEVERTON BRUNO GRAMACHO COUTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA INDIRETA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando à Apple o fornecimento de carregador compatível com aparelho celular adquirido pelo autor, negando, contudo, pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência do carregador configura venda casada e prática abusiva; (ii) verificar se há danos morais indenizáveis decorrentes da comercialização de celular sem o carregador.

III. Razões de decidir

3. A venda de aparelho celular sem o respectivo carregador configura venda casada indireta, pois o produto não alcança o fim a que se destina, impossibilitando seu uso adequado sem a aquisição do acessório essencial.

4. O adaptador de energia é componente integrante à essencialidade funcional do aparelho, sendo sua ausência uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva conforme art. 39, I, do CDC.

5. A alegação de que a iniciativa busca diminuir impactos ambientais não se sustenta, pois o consumidor precisará adquirir o acessório separadamente para uso do aparelho, induzindo a mais consumo.

6. A situação narrada, embora desconfortável, não gera danos morais indenizáveis, não tendo havido comprovação de prejuízos à honra, imagem ou esfera psíquica do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos as apelações cíveis simultâneas nº
8126691-36.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes
e apelados
,
HEVERTON BRUNO GRAMACHO COUTO E APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,
pelas razões contidas no voto condutor.